Tribunal: TJPA
Processo: 0048733-49.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048733-49.2013.8.14.0301
APELANTE: MARIA ROSANGELA SILVA FELIX

APELADO: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTOS E PRECEDENTES EMANADOS DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048733-49.2013.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: MARIA ROSANGELA SILVA FELIX

AGRAVADO/APELADO: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 3284507), interposto por MARIA ROSANGELA SILVA FELIX, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. Num. 2916832), nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL (representado pelo lucro cessante).

A predita decisão combatida, está assim ementada:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE). PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS VALORES E PERCENTUAIS ARBITRADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FULCRO NO INCISO IV DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI “A”, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.

A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Dano moral configurado. Verba indenizatória que, arbitrada no importe de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes jurisprudenciais e Súmula n. 362 do STJ.).

Dano Material representado pelo lucro cessante. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, dentre estes o Colendo STJ, é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes.

Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova. (Precedentes).

A fixação de lucro cessante nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte TJPA. Desse modo, correta a decisão que arbitrou lucros cessantes a título de aluguéis, pois é prática comum do mercado imobiliário.

A fixação referente a 0,5% do valor do bem (na época do atraso) desde o vencimento do prazo de entrega, considerada a prorrogação de 180 dias, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo justa, não se afigurando exacerbada nem irrisória.

Nesse contexto, não merece acolhida a irresignação da apelante quanto aos valores e percentuais arbitrados no decisum objurgado. Em resumo, estes atendem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que norteiam o arbitramento do quantum indenizatório, não se revelando 'manifestamente exagerado ou irrisório, e em conformidade com a jurisprudência emanada das Cortes, dentre estas o STJ. (Precedentes).

Decisão monocrática
com fulcro no inciso IV do art. 932 do CPC/2015 c/c art. 133, XI “a”, do Regimento Interno deste Tribunal. Nos termos do decisum do Desembargador relator, o DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO é medida que se impõe. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta. “

Insurgindo-se contra a decisão de minha lavra, desfavorável aos seus interesses, ou seja, a pretensão de majorar os valores fixados a título de indenização e honorários advocatícios, fixados na r. sentença de primeiro grau, a recorrente, interpôs o presente recurso de
agravo Interno
(Id. Num. 3284507).

Saliento que decidi monocraticamente pelo
Desprovimento
do recurso de apelação, com
fundamentos e precedentes emanados da Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ
, confirmando e mantendo a integralidade os termos em que foi prolatada a r. sentença de primeiro grau
.

Em suma, ao fustigar a
ratio decidendi
, questionou, não ser correto julgar monocraticamente o recurso de apelação, e mais, insubordina-se contra os valores arbitrados a título de indenização, e
busca majorá-los
, sob o argumento de que em outros Tribunais Estaduais dentre estes o TJJR e TJMG, tem fixado valores maiores, nos feitos onde se discute atraso de obra.

Sustentou ainda, a necessidade rever e elevar, também, a verba honorária, fixada em 10% (dez por cento), que considera equivocada, requerendo a aplicação do percentual máximo legal, previsto no art. 85, §2º do CPC, ou seja 20% (vinte por cento).

Em digressão final, concluiu pugnando pelo recebimento do recurso de
agravo interno
, levando-o a julgamento, para reformar a decisão monocrática combatida, viabilizando assim o reexame do recurso de apelação com o seu provimento e majoração dos valores ora questionadas.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento. (SESSÃO VIRTUAL)

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Com efeito, anoto que não assiste razão à agravante.

Como relatado, no teor do
Decisum
Monocrática, negou-se provimento ao recurso de apelação, haja vista que as teses articuladas, segundo a decisão enfrentada, estão em evidente confronto com a farta jurisprudência emanada do Eg. Superior Tribunal de Justiça - STJ, que em razão de tais circunstâncias, verificou-se
possível ao julgador, decidir monocraticamente
como de fato ocorreu.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os interesses da sua cliente, não atentou para o fato de que a decisão objurgada, repito: está fundamentada em ampla jurisprudência oriunda da Corte Superior – STJ, e além disso, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Como já mencionado linhas acima, a irresignação externada foi dirimida à luz da jurisprudência e legislação que disciplina a matéria, bem como posicionamento adotado por este julgador. Portanto, visando evitar a desnecessária repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada, entendo como oportuno colacionar os julgados que foram transcritos na decisão combatida:

(STJ - AgRg no AREsp 763.829/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/08/2016).

(STJ - Resp. 1523955/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, de 11/12/2015).

(STJ - AgRg no AREsp 229.165/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015).

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida, ou seja, não há como reformar a sentença apelada, uma vez que está em perfeita consonância com o entendimento da Corte Superior - STJ.

Acrescente-se, por fim, que o montante fixado a título de honorários advocatícios foi devidamente analisado na instância inferior, quando o magistrado assim se expressou:

“
Considerando que a parte autora
sucumbiu
em parte mínima do seu pedido condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, do CPC. ”
(destacamos).

Enquanto que na decisão reprochada consignei que “Mais uma vez razão não lhe assiste.” e ora acrescento, diante de tais circunstâncias o montante fixado na decisão singular para os honorários advocatícios (10% do valor da condenação), é razoável e proporcional.

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 15 de março 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/03/2021